Tribunal: CARF
Processo: 10880.658136/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.658136/2012-41
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.540 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de fevereiro de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
GVINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS E PANIFICACAO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem adote as providências determinadas, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Wilson Antônio de Souza Côrrea, Francisca Elizabeth Barreto,
Bruno Minoru Takii, Laura Baptista Borges, João José Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
O processo em epígrafe trata da controvérsia instaurada a partir da expedição do
DESPACHO DECISÓRIO no 042033781 (DD - fls. 061), proferido em 03/01/2013, em resposta
ao Pedido de Ressarcimento (PER) no 33366.99415.280211.1.1.11-3055 (fls. 02/05), que fora
transmitido em 28/02/2011, no qual a Recorrente solicita o ressarcimento de crédito de Cofins
Não-Cumulativa - Mercado Interno, referente ao 1° Trimestre do ano-calendário de 2010,
no montante de R$ 112.818,83, que, conforme Ficha Detalhamento do Crédito (página 3 do
PER – às fls. 04 dos autos), foi apurado com base no disposto no art. 17 da Lei no 11.033/2004
(créditos sobre vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência).
Ao analisar as informações prestadas no PER e confrontá-las com os dados
disponíveis nos sistemas da Receita Federal, a unidade de origem reconheceu a existência de
direito creditório no valor de R$ 71.980,82, o que resultou na homologação parcial da declaração
de compensação (DCOMP) no 06801.48865.180412.1.7.11-4800 e na inexistência de saldo a ser
ressarcido no PER analisado (vide detalhamento às fls. 10).

1 Informações complementares sobre a análise do direito creditório constam às fls. 09/10.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.658136/2012-41
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.540 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.658136/2012-41

No documento intitulado PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise de
Crédito, juntado às fls. 09 dos autos, é possível verificar que para o mês de março de 2010
houve o reconhecimento da totalidade do crédito pleiteado, todavia, para os meses de janeiro e
fevereiro, apenas parte do crédito pleiteado foi deferido pela unidade de origem. Eis as tabelas
contidas no referido documento e que demonstram os valores pleiteados e deferidos em cada mês
do trimestre:
RESULTADO DA ANÁLISE DO VALOR DO DIREITO CREDITÓRIO
MÊS DE APURAÇÃO:
Janeiro
Fevereiro
Março
Valor (R$)
Valor (R$)
Valor (R$)
Valor do Crédito Pedido
37.238,88
34.642,02
40.937,93
Valor do Crédito Deferido
13.392,73
17.650,16
40.937,93

1. Demonstrativo do Valor do Crédito Apurado no Mês
1.1. Janeiro/2010
Tipo de
Documento
Número do
Documento
Data Documento
Ficha/Linha/Coluna
Valor (R$)
DACON
200201000720538
04/03/2010
16A/24/Vinculados a
Receita Não Tributada
no Mercado Interno
13.392,73
Total
13.392,73
1.2. Fevereiro/2010
Tipo de
Documento
Número do
Documento
Data Documento
Ficha/Linha/Coluna
Valor (R$)
DACON
200201002137280
08/04/2010
16A/24/Vinculados a
Receita Não Tributada
no Mercado Interno
17.650,16
Total
17.650,16
1.3. Março/2010
Tipo de
Documento
Número do
Documento
Data Documento
Ficha/Linha/Coluna
Valor (R$)
DACON
200201003267400
07/05/2010
16A/24/Vinculados a
Receita Não Tributada
no Mercado Interno
40.937,93
Total
40.937,93
Não satisfeito com essa decisão, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 11/14), na qual:
1) já na descrição dos fatos, trouxe a informação de que os Dacons (originais)
de janeiro e fevereiro de 2010 continham erros de preenchimento (razão pela
qual o crédito pleiteado não foi identificado em sua totalidade na análise do
direito creditório);
2) sob designação de questão preliminar, pugnou pela reconsideração do
despacho decisório, afirmando possuir a totalidade dos créditos pleiteados;
3) No mérito, basicamente, informou que os créditos pleiteados no PER
constavam nos Dacons retificadores de janeiro e fevereiro de 2010, os quais,
segundo a manifestante, foram enviados em 06/02/2013. Na sequência,
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.540 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.658136/2012-41

reproduziu a Ficha 16A dos referidos Dacons, contendo informação de
créditos de Cofins vinculados à receita não tributada no mercado interno no
valor total de R$ 37.238,88 e R$ 34.642,02 para os meses de janeiro e
fevereiro de 2010, respectivamente;
4) observou que no Dacon original de março de 2010 já constava um saldo de
crédito de Cofins na aquisição no mercado interno vinculado à receita não
tributada no mercado interno, no total de R$ 71.880,90, correspondente à
soma dos créditos dos meses de janeiro e fevereiro. Destaca que esse valor,
acrescido do crédito apurado em março (R$ 40.937,33), totaliza o crédito
total pleiteado no pedido de ressarcimento (R$ 112.818,83);
5) informa que anexou ao processo os seguintes documentos: DACON de
Janeiro e Fevereiro de 2010 retificadas em 06/02/2013; DACON Original de
Março
de
2010,
entregue
em
07/05/2010;
PER/DCOMP
no
33366.99415.280211.1.1.11-3055; e Procuração e RG do procurador.
Ao decidir acerca da manifestação de inconformidade (acórdão no 07-44.189, às
fls. 86/89), a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis (SC), por unanimidade de votos, julgou-a improcedente, não reconhecendo o
direito creditório pleiteado.
Em síntese, o colegiado o quo destacou que, como se trata da alegação de um
direito creditório, incumbia ao contribuinte fazer prova do alegado, nos termos do art. 373, inciso
I, do Código de Processo Civil (Lei n° 13.105, de 2015). Destaca que os Dacons originais
continham informação correspondente ao direito creditório deferido pela unidade origem e que a
retificação dos Dacons de janeiro e fevereiro de 2010 só veio a ocorrer após a ciência da decisão
prolatada no despacho decisório. Com base nisso, concluiu que as alegações de defesa não
mereciam ser acolhidas.
Irresignado com a decisão do colegiado a quo, o contribuinte apresenta Recurso
Voluntário (fls. 97/108), no qual:
1) na descrição dos fatos, informa que é uma indústria de queijos; que o leite é
seu maior insumo; que o crédito advindo desse insumo é um crédito
presumido; que os demais insumos geradores de créditos da não
cumulatividade são tributados; que seus créditos (presumido e tributado) são
rateados entre receitas tributadas e não tributadas (alíquota zero); e que,
normalmente, compensa os créditos vinculados à vendas sujeitas à alíquota
zero com débitos de IRPJ e CSLL;
2) ainda na descrição dos fatos, informa que, ao receber o despacho decisório,
identificou que havia declarado incorretamente os direitos creditórios nos
Dacons de janeiro e fevereiro de 2010, embora tivesse informado
corretamente o saldo desses créditos (acumulados) no Dacon de março do
mesmo ano. Destaca que em 06/02/2013 realizou a retificação dos Dacons de
01 e 02/2010 para prestar a informação correta quanto ao crédito objeto do
PER;
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.540 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.658136/2012-41

3) já no âmbito de suas razões de recurso, em tópico que classifica como
preliminar, assevera que, conquanto o erro de preenchimento dos Dacons
originais, o crédito de fato existe (já que fabricou e vendeu queijos à alíquota
zero, utilizando insumos tributados, ou seja, adquiridos com a COFINS
embutida no preço). Nesse diapasão, destaca que o “o registro de duas
DACON’s com preenchimento errado não deveriam derrubar este direito”
(fls. 99);
4) destaca que em nenhum momento o Fisco lhe solicitou elementos de prova da
composição do crédito;
5) informa que os arquivos digitais exigidos pela norma contida no art. 65 da
Instrução Normativa RFB no 900/20082 foram devidamente apresentados e
que isso inclusive foi informado no próprio PER (pág. 4 – fls. 05 do
processo). Nesse sentido, a Recorrente entende que já havia informações
suficientes para análise do direito;
6) na sequência, a Recorrente reproduz trechos do Parecer Normativo Cosit no 2,
de 28 de agosto de 2015, com o fito de demonstrar que o entendimento no
âmbito da administração tributária federal seria de que, mesmo após proferido
o despacho decisório, haveria a possibilidade do contribuinte retificar suas
declarações para demonstrar o direito creditório pleiteado;
7) por fim, a Recorrente, em tópico que nomeia como mérito, traz
demonstrativos de cálculo do direito creditório pleiteado no PER no
33366.99415.280211.1.1.11-3055, para os meses de janeiro e fevereiro de
2010, os quais se baseiam na estrutura da fichas 16A e 17A (vide fls. 106/107
dos autos), e em seguida informa o seguinte:
13.1 Apresentamos no anexo os razões das contas contábeis de janeiro de 2.010 de todas
as contas que compõe cada linha acima. (vide anexo Razões Contábeis janeiro de
2.010);
[...]
14.1 Apresentamos no anexo os razões das contas contábeis de fevereiro de 2.010 de
todas as contas que compõe cada linha acima. (vide anexo Razões Contábeis fevereiro
de 2.010)
[...]
15 Como não existia o EFI) Contribuições em 2.010, apresentamos o EFI) ICMS-IPI
que contém as notas fiscais de entradas e de saídas;

2 Referida IN disciplinava os pedidos de restituição, ressarcimento e compensação ao tempo que o PER no
33366.99415.280211.1.1.11-3055 foi transmitido. Seu art. 65, § 1o, estabelecia o seguinte: “na hipótese de créditos
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de que tratam os arts. 27 a 29 e 42, o pedido de ressarcimento e a
declaração de compensação somente serão recepcionados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) após
prévia apresentação de arquivo digital de todos os estabelecimentos da pessoa jurídica, com os documentos fiscais
de entradas e saídas relativos ao período de apuração do crédito, conforme previsto na Instrução Normativa SRF No
86, de 22 de outubro de 2001, e especificado nos itens "4.3 Documentos Fiscais" e "4.10 Arquivos complementares
PIS/COFINS", do Anexo Único do Ato Declaratório Executivo COFIS No 15, de 23 de outubro de 2001”
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.540 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.658136/2012-41

15.1 Apresentamos o EFD ICMS-IPI de janeiro de 2.010 das dois estabelecimentos, São
Paulo e Pará
15.2 Apresentamos o EFD ICMS-IPI de fevereiro de 2.010 das dois estabelecimentos,
São Paulo e Pará.
16. Apresentamos o ECD (Escrituração Contabil digital de 2.010). Onde constam
inclusões a contabilidade dos meses de janeiro e fevereiro de 2.010
17. Apresentamos lista das notas fiscais Tributadas (vendas de produtos com alíquotas
tributadas de PIS e COFINS).
18. Apresentamos listra das notas fiscais Não Tributadas (vendas de produtos com
alíquota zero de PIS e COFINS).
19. Apresentamos todas as notas fiscais eletrônicas de vendas.
20. Apresentamos todas as notas fiscais relativas aos créditos das compras dos insumos
e de leite.
21. Tendo em vista a solicitação pelo julgamento da manifestação da inconformidade, e
colocações acima, apresentamos as provas pela existência dos valores dos créditos, na
contabilidade, no saldo inicial da DACON de março, das notas fiscais relatadas nos
EFD ICMS-IPI dos meses em questão e da contabilidade registrada no ECD de 2.010,
colocamos esta documentação e declarações como comprovação da existência dos
créditos ora pleiteados.
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.540 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.658136/2012-41

3. Do direito
Em sua peça recursal, a ora Recorrente apresenta, como se fossem questões
preliminares, razões de recurso destinadas a demonstrar a possibilidade do reconhecimento do
direito creditório nos casos em que a retificação de Dacon é feita após a ciência do despacho
decisório que não reconheceu (ou reconheceu parcialmente) o direito. Entretanto, no meu
entender, esses argumentos possuem feição primordialmente de questão mérito, razão pela qual,
neste voto, os tratarei em conjunto com as alegações da existência de provas do direito
declarado.

3.1. Da comprovação do direito creditório
Conforme fora detalhado no relatório deste acórdão, houve o deferimento parcial
de um pedido de ressarcimento de créditos de Cofins apurados na sistemática da não
cumulatividade, no 1o trimestre de 2010. Na análise do pleito, como base nas informações
prestadas em Dacon, o fisco deferiu parcialmente o valor dos créditos indicados em PER para os
meses de janeiro de fevereiro de 2010.
A Recorrente destaca que, ao ser cientificada dessa decisão, verificou que
cometera um erro no preenchimento dos Dacons de janeiro e fevereiro (os créditos foram
informados com um valor menor do que o correto) e que, então, em 06/02/2013, enviou
demonstrativos retificadores, contendo os valores corrigidos.
Na sequência, a ora Recorrente, apresentou manifestação de inconformidade, na
qual destacou o erro de preenchimento dos demonstrativos e informou as retificações efetuadas.
Ademais, asseverou que, conquanto o erro e a retificação dos Dacons de 01 e 02/2010, no Dacon
original de março de 2010 (fls. 63/78) já constava um saldo de crédito de Cofins na aquisição no
mercado interno vinculado à receita não tributada no mercado interno, que correspondia à soma
dos créditos dos meses de janeiro e fevereiro (R$ 71.880,90). Por fim, informou que, junto da
manifestação, realizou a anexação dos Dacons retificados.
Ao julgar a manifestação de inconformidade, o colegiado a quo salientou a
necessidade de que o contribuinte, ao pleitear um direito creditório, faça prova dele. Verificando
essa decisão, observo que nela também há certa ênfase ao fato de que no momento em que houve
análise do crédito pela unidade de origem, a informação disponível era a dos Dacons originais
(nos quais constavam os valores que foram deferidos) e que a retificação só veio a ocorrer depois
da ciência do despacho decisório. Assim, pode ter parecido à ora Recorrente que a decisão pela
improcedência da manifestação de inconformidade calcou-se apenas no fato de as retificações
terem sido realizadas pós ciência do despacho decisório3.
Em verdade, o não reconhecimento do crédito em primeira instância ocorrera não
por ter sido a retificação realizada após o despacho decisório, mas sim por na manifestação de
inconformidade o contribuinte ter alegado a existência do direito sem juntar provas atinentes a
ele. Também pudera, já que a Recorrente alegou o erro, informou a retificação, mas não instruiu
o processo com provas do direito.

3 A Recorrente, em certo ponto de seu recurso, chega a ponderar que "o registro de duas DACON’s com
preenchimento errado não deveriam derrubar este direito. Erros humanos acontecem".
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3001-000.540 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.658136/2012-41

Quanto a isso, insta pontuar que quando há o indeferimento ou deferimento
parcial de direito creditório e o contribuinte interpõe manifestação de inconformidade, passam a
valer as regras do processo administrativo fiscal previstas no Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972. Isso se conclui facilmente da leitura do § 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003) (grifo nosso)
A partir de então, o contribuinte precisa demonstrar para o julgador que possui o
direito creditório. Tal entendimento pode ser extraído do disposto nos arts. 15 e 16, § 4o, do
Decreto no 70.235/1972 , in verbis:
DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (grifo nosso)
Por outro lado, parece-me ter razão a Recorrente quando afirma que “em momento
nenhum o Fisco solicitou a composição dos elementos da prova do crédito” (fls. 99). Realmente,
consultando os autos, não encontrei evidência de que a decisão consubstanciada no despacho
decisório tenha sido precedida de intimações para que o contribuinte apresentasse qualquer
documento.
Ademais, é preciso ponderar que, in casu, a decisão acerca do pedido de
ressarcimento ocorreu via despacho decisório eletrônico. Este, em geral, contém uma
fundamentação bastante resumida e o pleno entendimento do seu alcance demanda outros
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3001-000.540 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.658136/2012-41

esclarecimentos. No caso concreto, ao que parece, a Recorrente concluiu que, por ter o despacho
decisório indicado que os créditos solicitados não estavam demonstrados nos Dacons do período,
bastaria a retificação destes e a interposição de manifestação de inconformidade, informando
essa ação, para que o direito ao crédito estivesse comprovado.
Sobreveio, então, a decisão de piso que julgou a manifestação improcedente e
manteve a decisão proferida no despacho decisório, indicando que o contribuinte não fez prova
do direito ao crédito.
O contribuinte, então, recorreu dessa decisão e novamente destacou que retificou
as Dacons para nelas fazer constar o que seria o valor correto dos créditos. Dessa vez, porém, fez
a apresentação de uma série de documentos que comprovariam o direito declarado.

3.2 Da apresentação das provas do direito em sede de Recurso Voluntário
A rigor, no processo administrativo fiscal. o momento oportuno para a
apresentação da prova documental é a interposição da manifestação de inconformidade. Passada
esta oportunidade, estaria configurada a preclusão do direito de fazê-lo, ex vi do § 4o do art. 16
do Decreto no 70.235/1972, transcrito acima.
No entanto, tem se admitido, excepcionalmente, no âmbito das decisões
proferidas por este Conselho, que novas provas documentais sejam apresentadas por ocasião do
recurso voluntário, quando o indeferimento do direito creditório foi efetuado por meio de
despacho decisório eletrônico4. Esse entendimento parte do pressuposto de que, devido à sua
concisão, este tipo de decisão não fornece ao contribuinte orientações detalhadas acerca dos
requisitos necessários para a comprovação do crédito não reconhecido, os quais somente são
esclarecidos no julgamento da manifestação de inconformidade.
Cumpre mencionar que este caso possui ainda uma particularidade. Segundo a
Recorrente, além das provas que está a juntar por ocasião do Recurso, ela teria encaminhado para
a RFB, em atendimento ao que determinava o art. 65 da Instrução Normativa RFB No 900/2008,
previamente à apresentação do PER, arquivos digitais contendo os documentos fiscais de
entradas e saídas relativos ao período de apuração do crédito. O Recurso Voluntário destaca que
no próprio PER havia informação sobre esses arquivos.
Realmente, no PER (fls. 05), consta uma relação de arquivos gerados no formato
da IN SRF 86/2001, com o seus respectivos números de recibo. Se de fato esses arquivos contêm
as provas necessárias à confirmação do direito, não é possível afirmar a partir do que consta no
processo. Todavia, é provável que a unidade de origem consiga, ainda hoje, acessar tais arquivos.
Voltando a atenção para as provas apresentadas em âmbito de Recurso, temos na
própria peça recursal um demonstrativo de apuração dos créditos de Cofins e das Receitas nos
meses de janeiro e fevereiro de 2010, que, como já destacamos acima, foi estruturado com base
nas fichas 16A e 17A do Dacon. A diferença em relação ao Dacon é que nesse demonstrativo, a

4 À guisa de exemplo, os acordãos no 9303-009.836, 9303-011.585 e 9303-005.095 da 3a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3001-000.540 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.658136/2012-41

Recorrente apresenta coluna em que totaliza os créditos de aquisição no mercado interno
(vinculados a receitas tributadas e não tributadas).
Além disso, a Recorrente informa que apresentou livro razão com as contas
contábeis envolvidas na escrituração dos valores informados nas fichas 16A e 17A (linha por
linha) para os meses de janeiro e fevereiro de 2010.
Vê-se que de fato foram juntados documentos no formato de livro razão5 com
detalhamento dos valores informados a cada linha das fichas 16A (fls. 123/130 referente a
janeiro; fls. 131/136 para fevereiro) e 17A (fls. 137/143 para janeiro; 144/151 para fevereiro) dos
Dacons retificadores.
O Recurso destaca também que foi apresentada a Escrituração Contábil Digital de
2010. Compulsando os autos, confirma-se a existência de TERMO DE ANEXAÇÃO DE
ARQUIVO NÃO-PAGINÁVEL às fls. 160, que indica a anexação de arquivo intitulado
ECD_2010 ESCRITURACAO CONTABIL DIGITAL 2010.
A Recorrente informa ainda que apresentou a EFD ICMS-IPI, na qual constam as
notas fiscais de entradas e de saídas de janeiro e fevereiro de 2010 referentes a seus
estabelecimentos em São Paulo e no Pará. Analisando a documentação juntada, contata-se a
existência dos seguintes termos de anexação de arquivo não-paginável:
 Fls. 152- arquivo intitulado de EFD_PA_2010_01;
 Fls. 153- arquivo intitulado de EFD_SP_2010_01;
 Fls. 154- arquivo intitulado de EFD_PA_2010_02;
 Fls. 155- arquivo intitulado de EFD_SP_2010_02.
A peça recursal indica ainda que houve a apresentação de listas das notas fiscais
de vendas tributadas e de vendas de produtos com a incidência de alíquota zero. Tais listas
encontram-se às fls. 161/176 (janeiro/2010) e 177/192 (fevereiro/2010).
No mais, a Recorrente informa que juntou ao processo as notas fiscais eletrônicas
de vendas. Analisando os documentos apresentados, observo que às fls. 215 e 216 dos autos
constam termos de anexação de arquivo não-paginável, indicando a juntada de arquivos
intitulados NFE_SAIDAS_2010_01 e NFE_SAIDAS_2010_01, respectivamente.
Posto isso, pode-se dizer que, em uma análise preliminar, verifico que há
verossimilhança entre as informações contidas na documentação apresentada e aquelas contidas
no Dacon e no PER, ou seja, existem importantes indícios de que esses documentos possam
confirmar a existência do direito creditório pleiteado.
Todavia, na medida em que esta instância julgadora não dispõe de meios
suficientes para avaliar a contento o conjunto de provas trazidos em Recurso, dado tratar-se de

5 Ao que tudo indica, se trata de transcrição para planilha eletrônica apenas das contas contábeis envolvidas nos
registros dos custos, despesas e encargos sobre os quais apuraram-se os créditos e das receitas realizadas nos meses
de janeiro e fevereiro de 2010.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3001-000.540 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.658136/2012-41

uma quantidade massiva de documentos, muitos deles em formatos que demandam o uso de
sistemas próprios para o tratamento adequado das informações, e que tal análise que pode ser
realizada com muito mais eficiência pela unidade de origem, a qual pode intimar o contribuinte a
apresentar outros esclarecimentos, além de ter acesso às informações dos sistemas da RFB,
incluindo aquelas contidas nos arquivos que o contribuinte diz ter entregue antes do envio do
PER (fls. 05), julgo ser adequado e necessário baixar o presente processo em diligência.
A propósito, nessa linha de entendimento caminha o Parecer Normativo Cosit no
2/2015. Embora trate da retificação de DCTF pós despacho decisório, suas conclusões são
pertinentes ao caso concreto, in verbis:
18.1. Se a retificação da DCTF ocorrer depois do Despacho Decisório, ou mesmo
depois da apresentação da manifestação de inconformidade, dentro da livre convicção
para análise das provas no caso concreto, o julgador administrativo pode verificar
que as razões do sujeito passivo são procedentes e que o indeferimento do crédito
decorreu da falta de retificação prévia da DCTF. Evidentemente que, nessa hipótese,
o despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição ou não homologou a
compensação estava correto, pois o valor do pagamento da DCTF não estava disponível
(vide item 10.5). Esse valor, entretanto, tornou-se disponível no trâmite do processo
administrativo fiscal. Caso o despacho decisório do indeferimento daquele crédito (ou
da não homologação da DCOMP) decorreu apenas dessa hipótese preliminar, o órgão
julgador poderá baixar o processo administrativo fiscal em diligência, nos termos
do art. 18 do PAF, a fim de analisar as questões fáticas envolvendo a análise do
crédito. Note-se que tal procedimento é fundamental para a segurança do crédito,
pois, a princípio, é a DRF que tem as condições de avaliar se aquele crédito já não
foi alocado em outro PER/DCOMP, além de questões meramente monetárias que
podem gerar improcedência parcial, nos termos dos itens 18.4 e seguintes. Caso a
DRJ assim não proceda, o julgador então deverá verificar a efetiva disponibilidade
daquele crédito (se não foi alocado em outro PER/DCOMP), se os valores estão
corretos e se todos os documentos que originaram o crédito se coadunam com o
disposto nos sistemas da RFB.
(grifo nosso)

4. Da proposta de conversão do julgamento em diligência
Diante do exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a
unidade de origem:
1) analise a documentação apresentada, bem como as informações contidas nos
sistemas da RFB (incluindo aquelas fornecidas nos arquivos que o
contribuinte diz ter encaminhado antes do envio do PER), com vistas a apurar
se a escrituração contábil e a documentação de suporte apresentadas
confirmam a existência dos créditos da Cofins calculados sobre as aquisições
no mercado interno vinculadas à receita não tributada no mercado
interno no mês de janeiro de 2010, conforme demonstrado no Dacon
retificador às fls. 41, e no mês de fevereiro de 2010, conforme demonstrado
no Dacon retificador às fls. 57, e que são objeto do PER no
33366.99415.280211.1.1.11-3055, conforme informações às fls. 03;
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3001-000.540 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.658136/2012-41

2) elabore relatório conclusivo sobre os fatos apurados em diligência,
manifestando-se objetivamente sobre a existência ou não do direito creditório
em análise;
3) findada a diligência, intime a Recorrente para que, caso deseje, manifeste-se
no prazo de 30 (trinta) dias;
4) encerrado esse prazo, retorne os autos para este Colegiado, para que seja dado
prosseguimento ao feito.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato
Fl. 230
DF CARF MF
Original